Tribunal: TJES
Processo: 5008449-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: FREDERICO ADEMAR KEMPIN e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE TAMBÉM FOI VÍTIMA DE GOLPE. CONSTRIÇÃO SOBRE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gabriela Ferreira Ramos contra decisão da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação de ressarcimento, deferiu parcialmente tutela provisória requerida pelos autores, determinando o bloqueio de valores depositados na conta bancária da agravante, no contexto de suposta fraude na compra e venda de retroescavadeira. A recorrente sustenta que também foi vítima do golpe, que não reteve valores, que seu celular foi furtado e utilizado por terceiros para a prática do ilícito, que a conta bancária foi encerrada pelos golpistas e que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes para excluir a responsabilidade da agravante por valores oriundos de fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se a constrição recaiu sobre verba salarial impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos indica, em análise sumária, que a agravante também foi vítima de fraude, não havendo elementos suficientes para dessumir sua participação no ilícito.

4. O boletim de ocorrência e comprovantes de transferência demonstram que valores creditados foram imediatamente repassados a terceiros, corroborando a narrativa de que a agravante não usufruiu do montante.

5. A agravante reside em outro estado, não participou das tratativas de compra e venda e apresentou postura cooperativa, juntando provas de vínculos trabalhistas, situação financeira precária e dependência de três filhos menores.

6. Restou comprovado que o bloqueio atingiu verba salarial, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo necessária a desconstituição da medida para preservar o mínimo existencial e a dignidade da recorrente e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios de que a parte agravante também foi vítima de fraude, sem retenção dos valores, afasta sua responsabilidade na restituição dos valores depositados.

2. É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o valor depositado em conta proveniente de salário, devendo ser levantada a constrição para preservar o sustento do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CPC, art. 833, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
GABRIELA FERREIRA RAMOS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação de ressarcimento, deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida pelos ora agravados, determinando o bloqueio de valor transferido à conta bancária da ora agravante, no contexto de suposto golpe relativo à compra e venda de uma retroescavadeira.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) também foi vítima da fraude perpetrada contra os agravados, não tendo permanecido com qualquer valor em sua conta digital; (ii) teve seu celular perdido em fevereiro de 2023, época dos fatos, acreditando que os estelionatários se utilizaram do referido aparelho para o golpe; (iii) sua conta bancária digital foi encerrada posteriormente, pelos próprios golpistas; (iv) o bloqueio determinado pelo Juízo
a quo
recaiu sobre sua conta salário, atingindo verba impenhorável; (v) milita em seu favor a presunção de inocência em relação à suposta fraude.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, em que pese a r. decisão agravada esteja amparada em fortes elementos probatórios que sinalizam (i) que os recorridos (
FREDERICO ADEMAR KEMPIN
e
ANDRÉ FILIPE KEMPIN
) foram vítimas de golpe no contexto da aquisição de retroescavadeira (id. 41953086 - origem), bem como de que (ii) parte do valor pago (R$ 50.000,00) foi depositado em conta bancária da ora agravante (id. 41953086 p. 36 e 37 pdf - origem),
reputo, em cognição sumária, que a recorrente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de ter sido também vítima de terceiros, afastando a sua responsabilidade por conduta de terceiro
(art. 927 do CC).

Com efeito, a narrativa recursal de que o ilícito teria sido cometido por terceiros com uso do celular da recorrente, que fora perdido tempos antes, e de que os valores depositados em sua conta foram imediatamente transferidos pelos próprios golpistas a terceiros encontra amparo nos autos, como se vê do boletim de ocorrência de id. 9298912 e dos comprovantes de transferência contidos nos ids. 8833813 e 8833817.

Conquanto não se possa descartar integralmente a possibilidade de que a recorrente integre o grupo de estelionatários, reputo emergir dos autos indícios de sua boa-fé e inocência no ilícito.

Em primeiro lugar, porquanto a agravante reside em outro estado da federação (Mato Grosso), bem distante dos fatos narrados à exordial, não tendo participado de nenhuma das tratativas de venda da retroescavadeira - que foram mantidas com Paulo e Audaliano.

Além disso, porque tão logo efetivado o bloqueio de verbas - que atingiu, aliás, módicas quantias -, a recorrente assumiu, imediatamente, postura cooperativa e interessada ao trazer ao feito prova documental farta que inclui, além dos documentos acima mencionados, a comprovação de seus vínculos trabalhistas (id. 8833816), de seu cadastro no Bolsa Família (id. 8833818), bem como de sua situação financeira precária (id. 8833814) e da condição de mãe de três crianças (ids. 8833811 e 8833821), cuja manutenção resta afetada diretamente pelo bloqueio cautelar efetivado na origem.

Comprovou a recorrente, ademais, a constrição de verba salarial (id. 9298911), impondo-se, também à luz do art. 833, IV, do CPC, a desconstituição do arresto, sob pena de prejuízo à manutenção da vida com dignidade da agravante e dos seus filhos, como já dito.

Assim, entendo restar demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a recorrente também foi vítima de terceiros, apresentando provas relevantes de sua boa-fé, sua inocência, além de comprovar que o bloqueio incidiu sobre verba salarial impenhorável, agravando a situação de vulnerabilidade econômica que enfrenta junto a seus três filhos, razão pela qual se impõe a desconstituição do arresto cautelar.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
GABRIELA FERREIRA RAMOS e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, indeferindo,
estritamente em desfavor da agravante
, o pedido de arresto cautelar
, que merece ser mantido incólume em relação aos demais réus, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicado o agravo interno interposto no id.
9298910.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)